Tribunal: TJSP
Processo: 1119983-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – LAUDOS E ORÇAMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA E ALTERAÇÃO/SURTO NA REDE DE ENERGIA – DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119983-74.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.,.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 2/10
VOTO No 15.187
APELAÇÃO No 1119983-74.2017.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - REJEITADAS AS
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO - REQUERENTE ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS

AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS
DOS
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS
PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO
CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA
NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO

LAUDOS
E
ORÇAMENTOS
AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS
AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR DESCARGA ELÉTRICA E ALTERAÇÃO/SURTO
NA
REDE
DE
ENERGIA

DE
RIGOR
A
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
-
SENTENÇA
REFORMADA APELO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 449/479)
interposto nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a
r. sentença de fls. 443/447 (disponibilizada no DJE em 19.06.2020 fls.
448), que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
R$ 4.575,36, com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios a contar da citação.
Em razão da sucumbência, também condenou a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A requerida apela arguindo preliminar de cerceamento
de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunhas. Também defende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 3/10
a necessidade de realização de prova técnica ou perícia simplificada,
alegando que o julgamento antecipado da lide prejudicou a solução do
litígio. Por esse motivo, espera a anulação da r. sentença combatida, com
retorno dos autos à Vara de origem para instrução do feito.
Indica, ainda, que a petição inicial é inepta, tendo em
vista a ausência de elementos essenciais à propositura da demanda, qual
sejam, regulação dos sinistros e demonstrativo de efetivo pagamento de
indenização aos segurados. Aponta, ainda, falta de interesse de agir, ante a
ausência de reclamação pela via administrativa e ilegitimidade passiva.
No mais, sustenta a ocorrência de prescrição trienal.
Assevera, outrossim, que nas datas dos sinistros não foi possível identificar
qualquer interrupção no fornecimento de energia, inexistindo falha na
prestação de serviços. Diz que não há nexo causal entre os danos
reclamados e eventuais problemas na rede mantida pela ré, o que afasta o
dever de indenizar. Invoca a presença de caso fortuito/força maior, o que
configura excludente de responsabilidade. Aduz, ainda, que os danos
patrimoniais objeto da pretensão autoral não foram cabalmente
comprovados, indicando que os bens avariados eram usados. Defende a
inaplicabilidade da legislação consumerista à hipótese, principalmente no
que se refere à inversão do ônus da prova.
Pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar totalmente improcedente a ação.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls.
568), com apresentação de contrarrazões a fls. 485/527.
A apelada se opôs ao julgamento virtual do feito (fls.
571).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não prospera a
preliminar de cerceamento de defesa defendida pela apelante.
Como é cediço: “Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização (RT 305/121)”. Sic
No mesmo sentido, tem-se o pensamento do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 4/10
cerceamento de defesa” (STJ - 6a Turma - Resp 57.861-GO Relator
Ministro ANSELMO SANTIAGO - j. 17/02/1998 - v.u.). Sic
Nesse
contexto,
observando
as
orientações
mencionadas e as peculiaridades do caso, não vislumbro mácula no
julgamento antecipado da lide, tendo em vista que não seria possível a
realização de perícia nos equipamentos avariados.
Nota-se que, depois dos sinistros ocorridos nos anos de
2013 e 2015, os equipamentos danificados foram substituídos ou
submetidos a conserto/troca de peças, ficando evidenciado que a
seguradora não preservou as características dos bens danificados para
realização de perícia em juízo.
Quanto à prova oral pretendida, saliento que os
segurados prejudicados pelos eventos danosos em nada poderiam
contribuir para o deslinde da controvérsia, vez que a demanda envolve
questões técnicas a respeito das quais as testemunhas indicadas pela
requerida não poderiam discorrer.
Inviável, portanto, a anulação da r. sentença combatida
a fim de determinar a produção de provas desnecessárias ou de impossível
realização.
Da mesma forma, não prospera a preliminar de falta de
interesse de agir defendida pela apelante, tendo em vista que a ausência de
tentativa extrajudicial de satisfação do pleito não impede a propositura de
ação regressiva, sendo certo que a provocação prévia da requerida pela via
administrativa não é requisito essencial para que a autora possa buscar o
ressarcimento de valores gastos através de demanda judicial.
Também são infundadas as preliminares de inépcia da
exordial (em razão da falta de documentos essenciais à propositura da
demanda) e de ilegitimidade passiva defendidas pela ré, tendo em vista que
a ausência de provas quanto ao pagamento das indenizações e à ocorrência
dos sinistros, bem como a tese de que não foi a causadora dos danos,
levariam à improcedência da demanda e não há extinção sem exame de
mérito.
Superados esses primeiros temas, passo às questões
meritórias devolvidas para análise, adiantando que não há que se falar na
ocorrência de prescrição.
Com efeito, ao indenizar os segurados prejudicados
pelos eventos danosos, houve sub-rogação da requerente nos direitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 5/10
seus clientes, surgindo a pretensão regressiva que se submete aos mesmos
prazos prescricionais da relação originária havida entre os segurados e a
concessionária de energia elétrica.
Sem dúvida, a relação estabelecida entre a requerida e
aqueles que se utilizam dos serviços ligados ao fornecimento de energia
elétrica é regida sob a égide da legislação consumerista.
Por esse motivo, tem sido adotado por esta 28a Câmara
o posicionamento de que a prescrição, em demandas regressivas
envolvendo relações de consumo mantidas entre segurado e concessionária
de energia, é quinquenal. Nesse sentido:
1. A sub-rogação transfere à seguradora os direitos do segurado e o prazo
prescricional corresponde ao da relação originária. Em se tratando de fato
do serviço, o acidente de consumo, a prescrição se dá em cinco anos. 2. Em
face dos danos, do nexo causal e da responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força
maior, mantêm-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora, o termo inicial da correção monetária e dos juros
e o arbitramento da honorária de sucumbência no percentual
mínimo. (Apelação n. 1065263-94.2016.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 26/10/2017
v.u.). Sic
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva movida pela seguradora. Oscilação da corrente elétrica. Queima
de aparelhos elétricos pertencentes ao segurado. Prescrição. Inocorrência.
Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o segurado,
substituído pela seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo.
Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da prescrição
afastada. [...] Recurso provido. (Apelação n. 1006469-80.2016.8.26.0100 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR LACERDA
j. 22/11/2016 v.u.). Sic
Levando-se em conta, pois, que os alegados
pagamentos de indenizações aos segurados ocorreram em 07.03.2013 e
12.03.2015 e que a propositura da ação se deu em 07.12.2017, não houve
inércia da autora por período capaz de acarretar a improcedência do feito
com base no argumento da prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 6/10
Afastada a alegação de prescrição, passo ao exame das
demais razões de inconformismo, adiantando que o recurso comporta
provimento.
Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora,
com o objetivo de ser ressarcida pelo valor que despendeu para indenizar
dois de seus segurados (Bruna Bezerra Girotto e Aristides Henrique
Miranda Fidalgo) em virtude de danos decorrentes de alegada falha na
prestação de serviços atribuída à concessionária ré.
Destaco, desde logo, que apesar de não se exigir
providências extrajudiciais para que a seguradora possa se socorrer do
Poder Judiciário a fim de buscar valores em regresso, tem-se que são as
companhias de seguro que devem arcar com os riscos do pagamento
efetivado a segurados sem observância do procedimento administrativo
voltado à apuração da efetiva causa dos danos elétricos alegados.
No caso, apesar do fenômeno da sub-rogação acarretar
a aplicação da legislação consumerista, não há que se falar em inversão do
ônus da prova, vez que não se constata verossimilhança nas alegações
autorais.
Para inversão do onus probandi, cabia à requerente
demonstrar, ainda que minimamente, a teoria de que os danos nos
equipamentos dos segurados foram ocasionados por falha nos serviços
prestados pela ré, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que os
laudos e orçamentos que acompanharam a exordial são extremamente
superficiais.
Válido reforçar, ademais, que seguradora não
preservou as características dos bens avariados, impedindo a produção de
perícia. Assim, entender pela inversão do ônus probatório imporia à
requerida a produção de uma prova impraticável por culpa da autora, o que
não faz sentido.
Certo, pois, que competia à requerente a demonstração
do nexo de causalidade havido entre os danos causados aos aparelhos dos
segurados e eventual problema na atividade desempenhada pela ré.
Importante
salientar,
nesse
momento,
que
a
responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de responsabilidade
objetiva, exige a demonstração inabalável do liame de causalidade entre o
dano e a conduta do agente que se pretende responsabilizar.
Todavia, na situação sub judice, percebe-se que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 7/10
elementos probatórios que acompanharam a exordial são frágeis para
fundamentar a procedência do pleito autoral, vez que não comprovam, de
forma segura e definitiva, o suposto nexo causal havido entre a queima dos
equipamentos e alguma falha nos serviços prestados pela requerida.
Vê-se que os documentos de fls. 97/112, entre eles
laudos e orçamentos, foram produzidos ao arrepio do contraditório e, além
de não apresentarem minuciosa descrição acerca do método utilizado para
apurar a causa das avarias, também não informam quais indícios concretos
possibilitaram os resultados a que chegaram os vistores.
Ademais, as conclusões tiradas são totalmente
genéricas e, portanto, imprestáveis para embasar a condenação (“[...]
encontram-se danificados, por provável descarga elétrica”; “Devido a
chuva forte e raios do dia 03.01.2015, houve uma alteração (surto) na
rede elétrica [...]”).
Ressalte-se, por oportuno, que a incidência de raios
nas proximidades de local sinistrado não pressupõe, necessariamente, a
relação entre a queima de aparelhos e a atividade exercida pela
concessionária de energia, tendo em vista que as consequências danosas
das oscilações de tensão causadas pela queda de raios podem decorrer de
problemas havidos nas instalações internas dos clientes lesados.
Portanto, para comprovar o nexo causal, era de rigor
que fosse indicado, com maior precisão e riqueza de detalhes, qual teria
sido a falha na rede elétrica mantida pela ré que deu causa às avarias, o que
não foi observado na hipótese.
Sobre o tema, aliás, confira-se o que tem sido decidido
por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela
seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização
sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusões genéricas que não dão sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e substituição dos equipamentos
afetados. Nexo entre os fatos e os danos não provado. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação. Olvidando a necessidade de prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 8/10
comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico
particular e a conclusão é extremamente genérica, atribuindo os danos aos
aparelhos por "alteração de tensão na energia elétrica", fato não
comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os eventos
alegados e os danos. (Apelação n. 1000399-37.2019.8.26.0619 - 32a Câmara
de Direito Privado
Desembargador Relator KIOITSI CHICUTA
j.
11/05/2020 v.u.). Sic
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
indenização. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada
pela autora. Ainda que a empresa de energia elétrica seja objetivamente
responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, é indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da
seguradora, que seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação n. 1009354-54.2018.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator MOURÃO NETO j. 10/06/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE
DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Queima de
equipamento eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de
causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada Improcedência da ação decretada - Recurso da seguradora
desprovido. (Apelação n. 1101356-85.2018.8.26.0100 - 25a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator CLAUDIO HAMILTON j. 20/02/2020
v.u.). Sic
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Direito de regresso que depende de comprovação do nexo de
causalidade entre a suposta oscilação de tensão e/ou descargas elétricas e o
alegado dano no aparelho apontado, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da seguradora (art.
373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do CDC à espécie, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 9/10
verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC). Laudo genérico que não comprova o nexo de causalidade entre o
dano havido e falha na prestação de serviço. Laudo acostado que é
superficial. Prova produzida unilateralmente, o que exige da seguradora
maior cautela e laudos que contenham especificações discriminadas dos
danos e das causas, o que não se verifica no caso concreto. Improcedência do
pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação n.
1005623-16.2019.8.26.0114
-
29a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CARLOS DIAS MOTTA j. 01/11/2019 v.u.). Sic
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no
fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela
empresa (concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na
via administrativa. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas.
Responsabilidade objetiva da ré. Porém, in causa, não restou demonstrado o
nexo causal entre o evento e os danos. Prova documental insuficiente. Laudo
técnico apócrifo e sem força probatória. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. (Apelação n.
1004155-79.2018.8.26.0428
-
13a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CAUDURO PADIN j. 01/03/2013 v.u.). Sic
Assim, levando-se em conta que, por culpa da autora, a
produção de prova pericial ficou impossibilitada e considerando que os
laudos e orçamentos apresentados com a exordial não são suficientes para
evidenciar o nexo causal entre os danos e eventual falha atribuída à
fornecedora de energia, de rigor a improcedência da demanda.
Dessa forma, por tudo que se deliberou, constata-se
que a reforma do pronunciamento judicial emanado da origem é medida
que se impõe.
Pelo novo desfecho dado à lide, considerando que
agora a autora decaiu integralmente de sua pretensão, imponho à vencida o
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Finalmente,
para efeitos de prequestionamento,
registra-se que a presente decisão apreciou a matéria constante na peça
recursal e nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de
dispositivos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119983-74.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.187 10/10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a r. sentença combatida
para julgar totalmente improcedente a ação, carreando à requerente os
encargos sucumbenciais.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator